Tribunal: TJES
Processo: 0002696-39.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento pessoal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002696-39.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA ROGERIA RIBEIRO LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS, REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUMENTO MANTIDO. FRAÇÃO DE 1/6 OBSERVADA. RECURSOS INTERPOSTOS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PELA DEFESA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar,

opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp 1.675.874/MS, Voto do Min. Rogério Schietti Cruz)" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.565.652/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2020).

2. O assistente de acusação pugna pela majoração da pena-base. Por sua vez, a defesa pretende a sua fixação no mínimo legal.

3. Embora a defesa tenha razão no tocante a ausência de fundamentação idônea de todos os vetores supramencionados, tem-se que, a título de reforço de fundamentação, a culpabilidade e as circunstâncias do crime são desfavoráveis, em razão da forma cruel em que fora praticado e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não utilizadas para qualificar o crime ou na segunda fase do processo dosimétrico.

4. Reconhecidos os referidos vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), constata-se que a exasperação da pena basilar em 04 anos revela-se adequada, adotando-se a fração de 1/6 para cada um deles, em conformidade com o que preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recursos interpostos pelo assistente de acusação e pela defesa conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por LUCAS LOUBACK SALES, assistente de acusação, e pela ré CARLA ROGÉRIA RIBEIRO FERREIRA DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré, ora segunda recorrente, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, I, III e IV, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão (após acolhimento dos aclaratórios), em regime fechado.

Em razões recursais, pretende o assistente de acusação a majoração da pena-base fixada, sendo observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Contrarrazões apresentadas por ré CARLA ROGÉRIA RIBEIRO FERREIRA DE OLIVEIRA pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da ilegitimidade recursal do assistente de acusação. Em sendo conhecido, requer o seu desprovimento.

Por sua vez, a defesa de CARLA ROGÉRIA RIBEIRO FERREIRA DE OLIVEIRA pugna pelo redimensionamento da pena-base, para que esta seja fixada em seu mínimo-legal, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação praticada.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, almejando o desprovimento do recurso interposto pela ré.

O assistente de acusação ofertou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, por entender que a pena aplicada a ré está “compatível aos dados concretos constantes no processo.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUCAS LOUBACK SALES
, assistente de acusação, e pela ré
CARLA ROGÉRIA RIBEIRO FERREIRA DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré, ora segunda recorrente, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, I, III e IV, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão (após acolhimento dos aclaratórios), em regime fechado.

Em razões recursais, pretende o assistente de acusação a majoração da pena-base fixada, sendo observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Contrarrazões apresentadas por ré CARLA ROGÉRIA RIBEIRO FERREIRA DE OLIVEIRA pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da ilegitimidade recursal do assistente de acusação. Em sendo conhecido, requer o seu desprovimento.

Por sua vez, a defesa de CARLA ROGÉRIA RIBEIRO FERREIRA DE OLIVEIRA pugna pelo redimensionamento da pena-base, para que esta seja fixada em seu mínimo-legal, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação praticada.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, almejando o desprovimento do recurso interposto pela ré.

O assistente de acusação ofertou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, por entender que a pena aplicada a ré está “compatível aos dados concretos constantes no processo.”

Pois bem.

Passo a análise conjunta dos recursos interpostos pela acusação e pela defesa do réu Rodrigo Pereira, pois se referem ao processo dosimétrico.

Antes, porém, devo consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "
o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar,
opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp 1.675.874/MS, Voto do Min. Rogério Schietti Cruz)" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.565.652/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2020).

Ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem se pronunciou fundamentadamente sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, tendo concluído que a assistente de acusação possui legitimidade para a interposição de recurso de apelação, ainda que o Ministério Público não tenha interesse recursal, como no caso dos autos.

2. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade da atuação do assistente de acusação, devendo o instituto processual ser tratado como expressão do Estado Democrático de Direito e até mesmo como modalidade de controle - complementar àquele exercido pelo Poder Judiciário - da função acusatória atribuída privativamente ao Ministério Público (RMS 43.227/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 7/12/2015).

3. Em recente julgamento, esta Quinta Turma reafirmou o entendimento de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória (AgRg no HC n. 777.610/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

4. Ademais, de acordo com o verbete sumular n. 210 do STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).

5. A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 949 do Código de Processo Civil mostra-se adequada apenas quando plausível a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente, o que não se verifica no presente caso, em que não há qualquer inclinação desta Corte Superior de Justiça em reconhecer a inconstitucionalidade da atuação do assistente de acusação no processo penal, a qual encontra respaldo, inclusive, na referida Súmula 210 da Suprema Corte.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.532.497/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Portanto, patente a legitimidade recursal do assistente de acusação.

Dito isso, importante registrar que, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Da análise detida dos autos, verifico que ambos os recursos interpostos se referem ao processo dosimétrico, em especial, a sua primeira fase.

O assistente de acusação pugna pela majoração da pena-base. Por sua vez, a defesa pretende a sua fixação no mínimo legal.

Da análise detida da sentença objurgada, verifico que o magistrado de piso fixou a pena-base em 16 anos de reclusão, por entender que todas as circunstâncias judiciais, exceto os maus antecedentes, eram desfavoráveis, conforme se extrai do excerto abaixo:

A acusada agiu com alto grau de culpabilidade; o acusada é primária; os motivos e metas, a atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram alto grau de reprovabilidade; sua personalidade, ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam as do homem comum; as circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros fatores, são relevantes e devem ser sopesadas de forma contrária a acusada; as consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em alta reprovabilidade, uma vez que a vítima faleceu de forma cruel; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento. Assim sendo entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Embora a defesa tenha razão no tocante a ausência de fundamentação idônea dos vetores supramencionados, tenho que, a título de reforço de fundamentação,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime são desfavoráveis, em razão da forma cruel em que fora praticado e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não utilizadas para qualificar o crime ou na segunda fase do processo dosimétrico
.

Assim, reconhecidos os referidos vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), constato que a exasperação da pena basilar em 04 anos revela-se adequada, adotando-se a fração de 1/6 para cada um deles, em conformidade com o que preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se: STJ, AgRg no HC n. 732.514/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.

Nesse cenário, mantida, portanto, a pena-base fixada na sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo assistente de acusação e pela ré Carla Rogéria Ribeiro Ferreira de Oliveira.

É como voto.